Tribunal: CARF
Processo: 11065.907266/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.907266/2017-01
ACÓRDÃO
1202-002.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA E CONFESSADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177)

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907266/2017-01
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de declaração de compensação, por meio da qual a
Recorrente pleiteia a utilização de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2011, no valor de
R$ 199.644,18.
O crédito pleiteado não foi reconhecido por despacho decisório, por não estarem
confirmadas as parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
no valor de R$ 1.161.913,70. Veja-se o conteúdo do despacho decisório de fls. 1109.

Mais precisamente, foram consideradas não confirmados os valores relativos às
estimativas dos meses de fevereiro, maio, junho e setembro de 2011. É o que se depreende da
análise do crédito anexa ao despacho decisório (fls. 1110-1113).

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907266/2017-01
3
Intimada do despacho decisório, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente, por acórdão assim ementado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 (apurado na DIPJ de 2010)
objeto de discussão em processo administrativo, no qual se discute a não
homologação de DCTF retificadora de débitos relativos às estimativas de IRPJ,
com repercussão no Saldo Negativo apurado no Ajuste Anual, não goza dos
atributos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional e, portanto, não podem ser objeto de compensação.
As estimativas de IRPJ devidas no ano-calendário de 2011, objeto de declarações
de compensação não homologadas em virtude da utilização do crédito a que se
refere o parágrafo anterior, não poderão compor o Saldo Negativo de IRPJ
apurado na DIPJ de 2012, o qual restará também afetado, nestes valores, pela
ausência de certeza e liquidez exigidas pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em síntese, a DRJ entendeu não ser possível a confirmação das parcelas de
estimativas compensadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011,
uma vez que a DCOMP no 33736.15502.300514.1.7.02-0471, na qual a Recorrente compensou os
débitos das estimativas com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, não foi
homologada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando o reconhecimento
do seu direito de utilizar estimativas compensadas e confessadas em DCOMP na composição do
saldo negativo, invocando a aplicação do entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no
2/2018. Também alega, em caráter subsidiário a relação de prejudicialidade entre o presente
processo e o processo sob no 11080.721028/2015-42, razão pela qual requer o sobrestamento do
presente processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do referido processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907266/2017-01
4
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem
nem pela DRJ em razão da não homologação da declaração de compensação transmitida para
extinguir os débitos de estimativa de IRPJ dos meses de fevereiro, maio, junho e setembro de
2011, utilizadas pela Recorrente na composição do saldo negativo pleiteado.
Assiste razão à Recorrente quando defende que tem o direito de utilizar as
estimativas compensadas na composição do saldo negativo. É importante lembrar que além do
Parecer Normativo COSIT no 2/2018 citado pela Recorrente em seu recurso, este Conselho possui
entendimento consolidado no sentido de que as estimativas confessadas em declaração de
compensação devem ser utilizadas na composição do saldo negativo. Neste sentido, veja-se o
enunciado da Súmula CARF no 177.
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dessa forma, deve ser tida como confirmada a parcela de estimativas compensadas
no valor de R$ 1.161.913,70, sob pena de se exigir da Recorrente um pagamento em duplicidade:
(i) o primeiro quando da compensação ou exigência do débito confessado mediante compensação
não homologada; e (ii) o segundo quando do não reconhecimento das estimativas compensadas
para composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente apurou IRPJ devido no valor de R$
22.282.148,97, com a confirmação das estimativas compensadas deve-se reconhecer o saldo
negativo conforme demonstrativo abaixo, limitando-se o reconhecimento do crédito ao valor
pleiteado pela Recorrente em sua DCOMP, no valor de R$ 199.644,18.
IRPJ devido
R$ 22.282.148,97
(-) Parcelas confirmadas no
despacho decisório
R$ 21.319.879,73
(-) estimativas compensadas
R$ 1.161.913,70
(=) Saldo negativo
R$ 199.644,46
Saldo negativo pleiteado em
DCOMP
R$ 199.644,18
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907266/2017-01
5

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011, no valor de R$ 199.644,18.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1192
DF CARF MF
Original